Tribunal: STF
Processo: ARE 1585164
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – APURAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONVALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 
1. A tomada de contas especial é processo administrativo destinado a apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário, que pode ser desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou pelos sistemas de controle interno de cada Poder ou órgão público. 
2. A primeira fase do procedimento de tomada de contas especial é desenvolvida pelo sistema de controle interno de cada órgão ou Poder e tem caráter inquisitivo ou investigativo, não sendo exigida observância ao contraditório e à ampla defesa. 
3. Apurada eventual irregularidade na primeira fase, deve ser assegurada a ampla defesa e o contraditório na segunda fase do procedimento de tomada de contas especial, que se desenvolve perante o Tribunal de Contas ou nos órgãos de controle interno. 
4. Muito embora, de fato, fora praticada uma irregularidade na primeira fase da tomada de contas especial – com a imediata inscrição do nome do autor em dívida ativa – penso que tal situação fora posteriormente convalidada pela realização da segunda etapa da tomada de contas, oportunidade na qual fora garantido ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
5. conquanto o autor alegue a ocorrência do instituto da prescrição adotando, como termo inicial, o fim do convênio apurado, a jurisprudência pátria estabelece que “Nas ações de ressarcimento ao erário precedidas de tomada de contas especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado”(TJDF; AGI 07151.82-76.2024.8.07.0000; 191.8190; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 05/09/2024; Publ. PJe 19/09/2024). 
6. Recurso conhecido mas desprovido” (e-doc. 29).
 
Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram desprovidos (e-doc. 33).
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II, LIV e LV; 37, caput e § 5º; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. 
É o relato do necessário. Decido.
Inicialmente, não procede a alegada afronta aos arts. 5º, incisos II, LV e LIV, da Constituição Federal, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).

Essa orientação ficou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário da Corte reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660). O referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).

No tocante ao postulado da prestação jurisdicional, esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que “[o] artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral)” (RE nº 1.362.757 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/22). No presente caso, a jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.
Demais disso, destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“Ademais, vale registrar, ainda, que o processo de tomada de contas especial é desenvolvido em duas fases distintas, consoante estabelece os seguintes precedentes: 

(…) 1. A tomada de contas especial é processo administrativo destinado a apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário, que pode ser desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou pelos sistemas de controle interno de cada Poder ou órgão público. 2. A primeira fase do procedimento de tomada de contas especial é desenvolvida pelo sistema de controle interno de cada órgão ou Poder e tem caráter inquisitivo ou investigativo, não sendo exigida observância ao contraditório e à ampla defesa. 3. Apurada eventual irregularidade na primeira fase, deve ser assegurada a ampla defesa e o contraditório na segunda fase do procedimento de tomada de contas especial, que se desenvolve perante o Tribunal de Contas ou nos órgãos de controle interno. 4. No procedimento de tomada de contas especial, antes da decisão final que determinar o ressarcimento ao erário ou aplicar penalidade devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao interessado. 5. Recurso provido. (TJES, Data: 23/Feb/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005447-50.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dano ao Erário) 

(…) 1. A tomada de contas especial é o procedimento administrativo destinado à apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário, cujo rito é dividido em duas fases: a primeira, usualmente chamada de “fase interna”, eis que dirigida pelo sistema de controle interno de cada órgão ou Poder, tem caráter inquisitivo ou investigativo, impessoal e preparatório; a segunda, também conhecida como “fase externa”, desenvolve-se, via de regra, perante o Tribunal de Contas competente, sob o devido contraditório, sendo indispensável a notificação dos supostos responsáveis pelo dano ao erário inicialmente verificado. 2. Apurada eventual irregularidade na primeira fase, devem ser assegurados, antes da decisão final que determinar o ressarcimento ao erário ou aplicar penalidade administrativa, a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 29/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002911-03.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Suspensão) 

Assim, tal como consignado pelo julgador primevo, não há ilegalidade na realização do procedimento interno de tomada de contas (primeira fase).
Outrossim, muito embora, de fato, fora praticada uma irregularidade na primeira fase da tomada de contas especial – com a imediata inscrição do nome do autor em dívida ativa – penso que tal situação fora posteriormente convalidada pela realização da segunda etapa da tomada de contas, oportunidade na qual fora garantido ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Registro, assim, que a partir da fl. 504 e seguintes, observa-se que as partes envolvidas foram chamadas ao processo perante o TCE-ES, dentre elas, a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São Clemente, então presidida pelo ora recorrente. 
Inclusive, consta à fl. 806 que “as conclusões do Relatório de Tomada de Contas encaminhado a este TCEES, após exame realizado através da Instrução Técnica Inicial - 111 23212017, deram ensejo à citação dos senhores: Darly Soares Cabidelli - Presidente da Associação de Moradores do Bairro Planalto; Hilda Cavalheri - Presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Luzia; Vando de Souza - Presidente da Associação de Moradores do Bairro São Clemente; Fabio Valiory Andrade - Diretor Geral do Serviço Autônomo de Limpeza Pública; Nilson Pimentel Pralon - Diretor Geral do Serviço Autônomo de Limpeza Pública; bem como das Associações de Moradores do Bairro Planalto, do Bairro Santa Luzia e do Bairro São Clemente.” 
Especificamente quanto ao apelante, o TCE-ES entendeu, à fl. 811, “Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do Sr. Vando de Souza - representante e presidente da Associação de Moradores do Bairro São Clemente, à época do convênio n° 00112003, pelo cometimênto de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1, com amparo no artigo 848, inciso III, alíneas "a", e "b" da Lei Complementar 62112012.” 
Por fim, conquanto o autor alegue a ocorrência do instituto da prescrição adotando, como termo inicial, o fim do convênio apurado, a jurisprudência pátria estabelece que “Nas ações de ressarcimento ao erário precedidas de tomada de contas especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado”(TJDF; AGI 07151.82-76.2024.8.07.0000; 191.8190; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 05/09/2024; Publ. PJe 19/09/2024).

Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão do recorrente, quanto às demais insurgências, e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face da UNIÃO e da FUNASA, visando à declaração de nulidade de acórdão do TCU proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. 023.648/2007-5, o qual deu origem à CDA n. 20129444304655-34, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Convênio firmado entre a FUNASA e o Município de Cândido Godói/RS no quadriênio 1997/2000, período em que o autor foi prefeito daquela cidade. 2. O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 899 da repercussão geral, ao entendimento de que a Corte de Contas determinou que o demandante devolvesse os valores recebidos em função do convênio firmado com o Ministério da Saúde, de tal sorte que não existirá uma ação autônoma de ressarcimento embasada em acórdão do Tribunal de Contas, já que esse ressarcimento é buscado através da execução de tais créditos (Vol. 146, fl. 2). Aduziu que no caso concreto não ocorreu a prescrição, mas sim a decadência do direito do autor, cujo prazo começou “a contar a partir do trânsito em julgado administrativo da decisão por meio da qual o Tribunal de Contas "condena" o agente público, imputando-lhe débito de alguma natureza”. 3. No julgamento do RE 636.886-RG, Tema 899, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 4. O referido precedente paradigma tratava da prescritibilidade (ou não) da execução de título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do TCU firmado em Tomada de Contas Especial em que se imputou débito ao particular. No presente processo, de forma idêntica, a execução baseia-se em título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCU proferida nos autos da Tomada de Contas Especial n. TC 023.648/2007-5, que transitou em julgado em 30/11/2010. Logo, o presente caso amolda-se ao Tema 899 da repercussão geral. 5. O art. 1º-A, da Lei 9.873/1999, que regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe que: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal n. 5003038-58.2012.4.04.7115 foi ajuizada em face do recorrente em 30/10/2012 (Vol. 85, fl. 2) - dentro, portanto, do prazo prescricional. 6. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelo acórdão recorrido acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação anulatória em face do acórdão do TCU, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.393.329 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/10/22 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.266.301 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/4/21 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.388.267 AgR-segundo, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/3/23 - grifei). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente